Tribunal: TJDFT
Processo: 0705089-11.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. Direito penal. Contravenção penal. Porte de arma branca. Materialidade e autoria. Provas suficientes para condenação. Dosimetria. Reincidência. Regime aberto. Apelo conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do artigo 19 do Decreto-Lei no. 3.688/41, aplicando-lhe a pena de 26 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto. Em suas razões, argumenta que a condenação se deu com base apenas nos depoimentos das testemunhas policiais, os quais seriam contraditórios. Aduz, ainda, que não há indicação de que o porte de arma tenha colocado em risco qualquer bem jurídico.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 77242383). O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 77952307).
II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para a condenação do réu.
III. Razões de decidir.
4. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao ARE no 901.623/STF, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese: o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.
5. Consta da denúncia que Policiais Militares, em patrulhamento ostensivo, visualizaram uma motocicleta com dois indivíduos. Narra que o condutor do veículo acelerou com a aproximação da viatura, ensejando a abordagem. Na ocasião, foi realizada busca pessoal e encontrada uma faca no bolso do denunciado, que teria afirmado que levava consigo o objeto para sua defesa.
6. Os elementos colhidos na fase policial, consubstanciados pelo RAP no 018901-2025, fotografias e termo de apreensão (ID 77242343) e prova oral colhida em juízo dão a certeza de que o acusado carregava consigo, para defesa pessoal, um objeto identificado como uma faca.
7. Ressalta-se que o laudo pericial, embora seja um elemento probatório relevante, não é imprescindível à luz da jurisprudência consolidada, sobretudo porque prevalece o entendimento de que a aferição da materialidade pode ser realizada com base nas circunstâncias concretas e no conjunto probatório existente, incluindo depoimentos de agentes públicos que participaram da ocorrência. No caso, as testemunhas policiais confirmaram os relatos constantes dos elementos de informação, atestando que o réu carregava consigo uma faca para se defender, estando comprovada a destinação ilícita do objeto.
8. A contradição em relação ao local onde o acusado guardava a faca (se no bolso ou na cintura) não é apta a descredibilizar os depoimentos dos policiais que atuaram na abordagem. Na verdade, constitui detalhe irrelevante, posto que não há dúvidas de que era o recorrente quem portava a arma branca apreendida. Nesse aspecto, a jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, pois emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. A narrativa das testemunhas policiais é confirmada pelos demais elementos probatórios, merecendo, portanto, credibilidade.
9. Quanto à dosimetria da pena, observa-se que foram valoradas negativamente as circunstâncias em que a infração penal foi cometida, pois o réu estava em cumprimento de pena, o que justificou a fixação da pena base acima do mínimo legal, em 20 dias de prisão simples. Saliente-se que a jurisprudência admite a utilização de diferentes critérios matemáticos para a exasperação da pena-base em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais. No caso, não vislumbro desproporcionalidade no critério adotado, diante da justificativa utilizada na sentença. Por outro lado, a condenação anterior foi utilizada como agravante da reincidência e como circunstância majorante, o que viola o princípio do non bis in idem. Nesse ponto, a dosimetria merece reparos. Assim, na segunda fase, será considerada apenas a confissão extrajudicial do acusado, nos termos do art. 65, inc. III, d, do CP, impondo a atenuação da pena anteriormente dosada e fixando-a em 16 dias de prisão simples. Na terceira fase de dosimetria, em virtude da condenação por crime com violência contra pessoa, incide o aumento de 1/3 (art. 19, §1o, da LCP), por não haver justificativa para aumento em maior patamar, o que resulta em uma pena de 21 dias de prisão simples. Torno a reprimenda definitiva à míngua de outras causas de aumento e de diminuição.
10. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
IV. Dispositivo.
11. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a reincidência como agravante na segunda fase da dosimetria da pena e para redimensionar a reprimenda final imposta ao réu para 21 (vinte e um) dias de prisão simples, mantidos os demais termos da sentença
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.